Tribunal: TJBA
Processo: 0522220-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522220-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: JOSE IVANO DE ANDRADE TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO DE TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REDUÇÃO AO PATAMAR MÉDIO. COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0522220-24.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelado
JOSE IVANO DE ANDRADE TEIXEIRA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator